Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Não verificada. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo coeso e robusto. Desclassificação para consumo pessoal ou uso compartilhado. Tese rejeitada. Dosimetria. Readequação. Incidência do Tema Repetitivo 1.194, STJ. Regime inicial adequado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No dispositivo, foi fixada a pena definitiva em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, deixando-se de aplicar substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de conceder suspensão condicional da pena, mantendo-se a custódia cautelar do réu.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) subsidiariamente, desclassificar o crime para a conduta do art. 28 ou do art. 33, §3o, da Lei 11.343/06; (iii) redimensionar a pena base, utilizando o critério de 1/6 para exasperação na primeira fase da dosimetria;; (iv) reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a reincidência, conforme Tema Repetitivo n. 1.194; e (v) fixar regime inicial menos gravoso.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 3.1 Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, além de estarem corroboradas pelas filmagens e demais provas produzidas nos autos. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 4.3 Outrossim, as diferenças apontadas entre os relatos dos policiais não possuem força suficiente para comprometer a credibilidade da prova oral, pois se referem a detalhes periféricos da dinâmica dos fatos, e não ao núcleo essencial da imputação
4. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06) ou para uso compartilhado (art. 33, §3o, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu.
5. Verifica-se que o magistrado sentenciante utilizou, para a circunstância judicial negativa, o quantum não obrigatório, mas plenamente aceito pela jurisprudência, de 1/10 (um décimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, considerando os critérios do art. 59, do CP e art. 42 da Lei de Drogas, o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo qualquer reparo.
6. Considerando a incidência da atenuante qualificada, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se adequada a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos), correspondente à metade da redução atribuída à confissão plena.
7. Embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, o Magistrado a quo considerou o fato de ser o réu reincidente para lhe negar regime menos gravoso, tudo em conformidade com as normas pertinentes e a jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.